Tribunal: TJES
Processo: 5003492-09.2021.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): ARION MERGAR
Órgão julgador: ARION MERGAR
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Fornecimento de Energia Elétrica
Data de julgamento: 2022-05-25

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5003492-09.2021.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: HELIODORIA NETA PEREIRA LUZ
RECORRIDO: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RELATOR(A
):ARION MERGAR

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO - PODER JUDICIÁRIO

COLEGIADO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

PROCESSO N. 5003492-09.2021.8.08.0024

RECURSO INOMINADO CÍVEL

RECORRENTE(S): HELIODORIA NETA PEREIRA LUZ

RECORRIDO(S): EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.

JUÍZO DE ORIGEM: VITÓRIA – 9º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

JUIZ RELATOR: ARION MERGÁR

RELATÓRIO / VOTO

25 de maio de 2022.

Vistos em inspeção.

1. Pressupostos de Admissibilidade

Tem-se de Recurso Inominado interposto contra sentença proferida no id 1877665. O Recurso apresentado é cabível, tempestivo e a recorrente postula pela concessão da gratuidade de justiça. Além da declaração de hipossuficiência anexa ao recurso, juntou documentos no id 2197282 para comprovar a impossibilidade de pagamento das custas. Dessa forma, defiro o benefício da gratuidade de justiça. Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, recebo o recurso com o efeito previsto no art. 43 da Lei 9.099/95.

2. Relatório

Em síntese, a autora move ação pretendendo a declaração de nulidade de TOI e da cobrança referente a recuperação de consumo. Por outro lado, a requerida defendeu-se alegando a legalidade do procedimento e apresentando pedido contraposto de condenação da autora ao pagamento do débito referente à recuperação de consumo.

O Juízo da origem julgou parcialmente procedente o pedido autoral e procedente o pedido contraposto, tendo se manifestado nos seguintes termos:

POSTO ISSO, nos autos do Processo nº. 5003492-09.2021.8.08.0024:

1) CONFIRMO A LIMINAR a seu tempo proferida e JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial, resolvendo o mérito, na forma do artigo 487, I, do Código de Processo Civil, para tão somente CONDENAR a Requerida: EDP - ESPÍRITO SANTO CENTRAIS ELÉTRICAS S.A a obrigação de se abster de interromper o serviço de fornecimento de energia elétrica da Requerente: HELIODORIA NETA PEREIRA LUZ, no que toca à instalação de nº. 160036246, em razão do débito materializado no termo de ocorrência e inspeção nº. 3519561, no valor de R$ 8.547,24; e

2) JULGO PROCEDENTE o pedido contraposto, resolvendo o mérito, na forma do artigo 487, I, do Código de Processo Civil, pelo que, CONDENO a Requerente: HELIODORIA NETA PEREIRA LUZ a pagar o débito materializado pela Requerida: EDP - ESPÍRITO SANTO CENTRAIS ELÉTRICAS S.A, no termo de ocorrência e inspeção nº. 3519561, no valor de R$ 8.547,24 (oito mil quinhentos e quarenta e sete reais e vinte e quatro centavos), sem juros ou correção.

Inconformada, a autora moveu recurso no id 1877669 pretendendo a reforma da sentença. Alega que ao caso deve ser aplicada a inversão do ônus da prova e a responsabilidade objetiva do fornecedor. Alega, no mérito, que os documentos apresentados pela recorrida em contestação não são suficientes para comprovar a regularidade do TOI e nem a existência das irregularidades nele descritas.

Contrarrazões da recorrida no id 1877675, pugna pelo não provimento ao recurso.

É o breve relatório.
Passo a decidir
.

3. Fundamentação

Após compulsar os autos, concluo que
a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos
. Nesse sentido, o Enunciado nº 11 deste Colegiado Recursal assevera que “
a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica
”.

Quanto ao primeiro ponto das razões recursais, referente à aplicação do CDC, verifico que o Juízo da origem se utilizou de tal raciocínio e, mesmo assim, concluiu que as provas produzidas pela recorrida foram suficientes para provar a ocorrência de fato impeditivo do direito pretendido pela recorrente. Assim, a recorrida teria se desincumbido do ônus que lhe cabia, a teor do art. 373, II, do CPC.

Quanto ao TOI elaborado pela recorrida e anexado à contestação (id 1877645), este não foi elaborado na ausência da consumidora, mas consta informação de que a mesma, ou o responsável no momento da inspeção,
recusou-se
a assinar o termo. Consta AR no id 1877648 comprovando que o TOI foi enviado à residência da consumidora. Além disso, no momento da vistoria foram produzidas fotos que demonstram a ocorrência da irregularidade descrita. Tais procedimentos demonstram atendimento aos requisitos de validade previstos no art. 129 da Resolução 414 da ANEEL.

Alega também a recorrente que não foi apresentado relatório de avaliação técnica. Contudo, neste caso tal avaliação é prescindível, uma vez que não foi indicada violação do medidor, mas tão somente alteração externa, com manipulação de fios que desviavam o consumo de energia. Tal fato foi comprovado pelas fotos anexadas pela recorrida, sendo desnecessário que o medidor fosse avaliado por profissional técnico, uma vez que se tratava de irregularidade de fácil constatação e registro.

Ante o exposto,

voto por
CONHECER O RECURSO INTERPOSTO
para, no mérito,
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença inalterada pelos próprios fundamentos nela contidos, conforme art. 46 da Lei 9.099/95. Condenar a recorrente em custas e honorários, estes fixados em 10% sobre o valor da condenação. Suspender a exigibilidade dos honorários em vista da gratuidade de justiça concedida (art. 98, §3º, do CPC).

É como voto.

_________________________________________________________

O Sr. Juiz de direito Ronaldo Domingues de Almeida:

Respeitosamente, divirjo do E. Relator, pelas razões que seguem.

Com efeito, importante salientar que este magistrado enfrenta a matéria objeto dos autos e, de regra, reconhece-se a procedência das pretensões em razão da invalidade do respectivo TOI, quando não respeitadas as disposições do artigo 129 da Resolução 414 da ANEEL.

Nesse aspecto, convém destacar que a concessionária de energia, ao promover inspeção em unidade consumidora, caso constate, a ocorrência de irregularidade, sobretudo de desvio de energia (gato ou furto de energia) deve lavrar o TOI com observância rigorosa das prescrições do art. 129 da Resolução 414 da ANEEL.

Art. 129. Na ocorrência de indício de procedimento irregular, a distribuidora deve adotar as providências necessárias para sua fiel caracterização e apuração do consumo não faturado ou faturado a menor.

§
1º A distribuidora deve compor conjunto de evidências para a caracterização de eventual irregularidade
por meio dos seguintes procedimentos:

I – emitir o Termo de Ocorrência e Inspeção – TOI, em formulário próprio, elaborado conforme Anexo V desta Resolução;

II – solicitar perícia técnica, a seu critério,
ou quando requerida pelo consumidor ou por seu representante legal
;

III
–
elaborar relatório de avaliação técnica, quando constatada a violação do medidor ou demais equipamentos de medição, exceto quando for solicitada a perícia técnica de que trata o inciso II;

IV – efetuar a avaliação do histórico de consumo e grandezas elétricas; e

V – implementar, quando julgar necessário, os seguintes procedimentos:

a) medição fiscalizadora, com registros de fornecimento em memória de massa de, no mínimo, 15 (quinze) dias consecutivos; e

b) recursos visuais, tais como fotografias e vídeos.

§ 2º Uma cópia do TOI deve ser entregue ao consumidor ou àquele que acompanhar a inspeção, no ato da sua emissão, mediante recibo.

§ 3º Quando da recusa do consumidor em receber a cópia do TOI, esta deve ser enviada em até 15 (quinze) dias por qualquer modalidade que permita a comprovação do recebimento.

§ 4º O consumidor tem 15 (quinze) dias, a partir do recebimento do TOI, para informar à distribuidora a opção pela perícia técnica no medidor e demais equipamentos, quando for o caso, desde que não se tenha manifestado expressamente no ato de sua emissão. (Redação dada ao parágrafo pela Resolução Normativa ANEEL nº 418, de 23.11.2010, DOU 01.12.2010 ).

§ 5º Nos casos em que houver a necessidade de retirada do medidor ou demais equipamentos de medição, a distribuidora deve acondicioná-los em invólucro específico, a ser lacrado no ato da retirada, mediante entrega de comprovante desse procedimento ao consumidor ou àquele que acompanhar a inspeção, e encaminhá-los por meio de transporte adequado para realização da avaliação técnica.

No caso dos autos, há indícios de que tais determinações legais foram cumpridas, porquanto além do relatório técnico fora apresentado relatório com diversas imagens do medidor.

Entretanto,
considerando a especificidade das informações lançadas no TOI e dos registros fotográficos que o instrui, este magistrado não possui condições de atestar a veracidade da prova produzida unilateralmente pela requerida
, isto é, não há como se atestar se as imagens do relógio medidor na data da inspeção indicam desvio de energia,
reconhecida, portanto, a imprescindibilidade da prova pericial complexa,
com perito nomeado pelo Juízo para responder aos quesitos sobre as informações constantes da apuração realizada.

Assim, ante a imprescindibilidade de produção de prova complexa, reconhece-se, de ofício, a incompetência dos juizados especiais para julgamento da presente lide, dada a complexidade da causa, consoante disposição do artigo 3º, da Lei 9.099/95,
exinguindo-se o feito sem apreciação do mérito, na forma do artigo 51, inciso II, da Lei 9.099/95,
CONHECENDO-SE do recurso apresentado pela parte autora e lhe CONFERINDO integral provimento.

É como voto.

EMENTA

Voto servindo como ementa.

DECISÃO
Por maioria, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.